Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-95.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800179-95.2024.8.14.0032

APELANTE: NEY ALVARENGA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800179-95.2024.8.14.0032

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:

NEY ALVARENGA BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO:

JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO DOMICILIAR DERIVADO. ILICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STF, STJ E CORTE IDH. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por NEY ALVARENGA BARBOSA contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória e pleiteia absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da pena pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar são lícitas;
(ii) estabelecer se, afastadas as provas impugnadas, subsiste lastro probatório válido para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do CPP exige, para a busca pessoal sem mandado, a presença de prisão ou fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, não bastando impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

4.

O STF (HC 208.240/SP) e o STJ (RHC 158.580/BA; HC 768.440/SP) firmam que a mera fuga, nervosismo ou denúncia anônima não constituem, por si, fundadas razões, impondo a necessidade de elementos objetivos verificáveis.

5.

O ingresso domiciliar sem mandado só se legitima em flagrante delito devidamente caracterizado, sendo ilícita a prova obtida a partir de busca pessoal irregular (STJ, HC 896.902; STJ, AgRg no HC 747.421/GO).

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
(2020), reforça que buscas pessoais exigem suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação de direitos civis.

7.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal que deu origem à cadeia probatória, impõe-se o desentranhamento das provas derivadas e a absolvição por ausência de prova válida da materialidade delitiva.

8.

Na dúvida sobre a legalidade da diligência e inexistindo elementos probatórios autônomos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
(STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não bastando impressões subjetivas ou denúncias anônimas.

2.

A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, inclusive ingresso domiciliar e apreensões subsequentes.

3.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial só se legitima em flagrante delito objetivamente caracterizado.

4.

Ausentes provas válidas da materialidade delitiva, a absolvição deve prevalecer em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 244, 316 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023.

·

STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022.

·

STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.08.2024.

·

STJ, HC 896.902, Quinta Turma.

·

STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023.

·

STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.06.2024.

·

Corte IDH, Caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, Sentença de 01.09.2020, Mérito e Reparações, §§ 68 e ss.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800179-95.2024.8.14.0032

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:

NEY ALVARENGA BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO:

JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEY ALVARENGA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA. A decisão de primeiro grau condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Após a instrução processual, a sentença condenatória foi proferida em 24/07/2024 (ID nº 22483882), nos termos supramencionados.

Insatisfeito com a decisão, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 22483896).

Em suas razões de apelação (ID nº 22483896), a defesa questionou a legalidade da busca domiciliar, alegando que a entrada na residência foi realizada sem mandado judicial e com base em denúncias anônimas, o que configuraria nulidade das provas. Ademais, sustentou a insuficiência das provas para comprovar o tráfico de drogas e pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (ID nº 22483899).

Em parecer (ID nº. 23060728), a Procuradoria de Justiça também opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

___________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa, de início, suscita a
nulidade das provas
obtidas por meio de
busca pessoal e ingresso domiciliar
, argumentando que as diligências foram conduzidas sem as devidas fundadas razões, em desrespeito aos preceitos legais e constitucionais que garantem a obtenção de provas por meios lícitos e em conformidade com o devido processo legal.

Para a devida análise, é crucial examinar as narrativas policiais.

Segundo registro constante dos autos de prisão em flagrante, em 01 de fevereiro de 2024, por volta das 22h, uma guarnição policial recebeu uma
denúncia anônima
sobre atividades ilícitas em uma residência de alvenaria verde na rua Péricles Uchôa, bairro Curaxi 2, Monte Alegre/PA. O denunciante afirmou que um indivíduo conhecido como "Danilo" estaria vendendo entorpecentes, inclusive para menores. Por volta de 01h do dia 02 de fevereiro de 2024,
policiais avistaram

Renner Gomes Regis em atitude suspeita
perto do imóvel, razão pela qual foi submetido a uma busca pessoal.

Durante a abordagem, Renner se desfez de algo, que, recuperado, revelou-se como
03 (três) invólucros de crack (aproximadamente 15g)
. O suspeito se identificou como usuário e admitiu ter adquirido a droga de "Danilo" (Ney Alvarenga Barbosa), em uma "boca de fumo" na casa dele,
indicando o endereço e levando os policiais até lá
.

Ao chegarem ao imóvel, foi feito um cerco. Ao tentar contato,
os policiais teriam avistado o ora recorrente

sem camisa, correndo em direção à equipe que estava nos fundos da propriedade
. Ele foi detido durante a tentativa de fuga. Sua irmã, Elaine Cristina Alvarenga Barbosa,
teria permitido a entrada na residência
mediante termo de autorização assinado por ela e por Alice Lorena Cordeiro Marcião, namorada de Ney.

Durante as buscas na residência, foram encontradas
15 (quinze) porções de crack (aproximadamente 8g) escondidas no forro da casa
, e mais
duas porções embaladas em plástico transparente (aproximadamente 52g)
, totalizando 60g de entorpecente.

O apelante teria

admitido a comercialização do crack
, afirmando ter pago R$ 1.400,00 pelas 02 (duas) porções maiores e que os invólucros menores custavam R$ 20,00. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 188,40 em dinheiro, 02 (duas) tesouras, 02 (dois) relógios, 01 (uma) pulseira, 02 (duas) munições calibre .32 e 01 (um) tubo de linha preta.

Esse relato inicial do referido APF aponta para uma inconsistência pontual, qual seja, a "fundada suspeita" para a busca pessoal a que foi submetido
Renner Gomes Regis
, o qual teria sido abordado em via pública e flagrado na posse de uma porção de entorpecentes e, posteriormente, afirmado que teria adquirido essa mercadoria na casa do apelante.

Durante a audiência de instrução e julgamento, essa versão foi parcialmente confirmada, mas também revelou inconsistências:

§

A testemunha
CHARLES WAGNER SILVA DO NASCIMENTO (PM)
alegou ser policial de apoio. Afirmou que, na abordagem à residência, se identificou e esclareceu o motivo da entrada para uma mulher que o atendeu. Disse que os policiais no cerco avistaram um indivíduo sem camisa correndo para os fundos. Afirmou que a mulher que o atendeu
negou que o local fosse ponto de tráfico
. Mencionou que Renner Gomes Regis foi abordado antes, informando ser usuário e ter adquirido a droga de "Danilo" (Ney), e que foram encontrados 3 invólucros de crack com ele.

§

A testemunha
FÁBIO MATHEUS COSTA ABREU (PM)
alegou que a polícia já recebia várias denúncias de que a residência era ponto de venda de drogas.
Confirmou que Renner foi abordado e encontrado com 3 invólucros de droga semelhante à da casa do réu, e que Renner "colaborou" indicando o réu como fornecedor e conduzindo a polícia à residência
. Disse que o recorrente se evadiu pelos fundos e que a irmã de Ney e sua namorada estavam na casa, e que a irmã "deu autorização para entrada". Afirmou que a droga foi encontrada no forro da casa, além de outros itens.

Observo que, na versão apresentada pelos policiais em fase instrutória, não há nenhum esclarecimento sobre o motivo que teria gerado a abordagem a
Renner Gomes Regis
, abordagem esta que, ao final, foi o fator que originou toda a cadeia probatória existente nos autos, em especial, a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas supostamente pertencentes ao recorrente.

De outro lado, constato que, embora
Renner Gomes Regis
tenha sido arrolado como testemunha de acusação,
a inquirição dele foi dispensada pelo Ministério Público.

É dizer,
a acusação prescindiu do depoimento da única pessoa que poderia oferecer maior detalhamento sobre o motivo dessa busca pessoal que originou todo o lastro probatório
que, não só amparou a denúncia, como, também, a própria condenação do apelante.

Ao final, o que restou foram apenas as declarações prestadas pelos policiais e que constaram dos autos de prisão em flagrante, no sentido de que a revista pessoal feita em
Renner Gomes Regis
se justificou em razão dele estar em
atitude classificada pelos policiais como suspeita
, o que me leva à conclusão lógica de que
essa diligência se baseou em mero "
tirocínio policial
”.

Nesse contexto, tudo indica que o Juízo
a quo
acolheu a tese acusatória de forma acrítica, sem considerar que a circunstância de que
a

busca pessoal que originou toda cadeia probatória dos autos ocorreu sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis
, contaminando, pois, todos os demais elementos de prova dela derivados, o que inclui, obviamente, a busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas com o apelante.

Como é sabido, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independerá de mandado
apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal (STJ - RHC: 158580 BA, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita,
tal circunstância deve ser submetida a

especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, DJe 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal em terceiro
baseada em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar tal procedimento.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com a pessoa que, posteriormente, denunciou o recorrente e apontou aos policiais o endereço deste constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicilio do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

·

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP;

·

Determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025